Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-19.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO OCORRÊNCIA DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES LITIGANTES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, a parte autora/embargada apresentou proposta de acordo e a ré/embargante manifestou concordância com os termos da transação proposta, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou contradição no v. acórdão pelo qual o egrégio Colegiado homologou o acordo na forma convencionada.
3. Não estando configuradas a contradição e a omissão apontadas pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.